Tribunal: STF
Processo: RMS 34114
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Analista de sistemas. Classificação no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE). Pretensão de obter equiparação remuneratória com cargos integrantes de planos especiais. Inviabilidade, à luz do art. 37, XIII, da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 37. Negativa de seguimento.
    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Fernandina Carvalho de Melo contra acórdão que, proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS nº 12.527/DF (numeração na origem), recebeu a ementa adiante transcrita:
    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO OMISSIVO DO MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REESTRUTURAÇÃO SALARIAL. LEI 11.357/2006. PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.
    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que aplicável a teoria da encampação quando a autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações, não se limita a alegar a sua ilegitimidade, mas defende a prática do ato impugnado.
    2. Não há falar em decadência para a impetração do mandamus diante da omissão continuada da autoridade impetrada, ao deixar de proceder à reestruturação salarial dos impetrantes.
    3. A Terceira Seção desta Corte Superior entende que, uma vez tendo os impetrantes já sido inseridos no Plano de Classificação e Cargos da União – PCC, a insurgência quanto à nova classificação instituída pelo Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE (Lei n. 11.357/2006) exige comprovação, mediante documentos hábeis, da correlação entre os cargos ocupados e os cargos aos quais pleiteiam o enquadramento.
    4. Segurança denegada.
    2. Os embargos de declaração opostos na sequência contra esse acórdão foram rejeitados pelo STJ.
    3. A recorrente aponta que, “à luz do princípio da impessoalidade e do princípio da proporcionalidade, não se justifica tamanha discrepância remuneratória em relação a servidores da Administração Pública Federal que exercem funções com idênticas responsabilidades e prerrogativas, identidade esta, repita-se, que fora reconhecida pela própria estrutura administrativa criada com a Lei Federal 11.357 [de 2006]”. 
    4. Argumenta que a equivalência das atribuições do cargo de nível superior em que se deu sua aposentadoria, analista de sistema da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - Ceplac, com as de cargos de nível superior do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do FNDE seria facilmente aferível pelos documentos juntados aos autos. Afirma ser incompatível com o princípio da isonomia a distinção de padrão remuneratório verificada em relação a cargos com atribuições similares.
    5. Com base nessas considerações, requer o provimento do recurso ordinário, a fim de que, concedida a ordem mandamental pretendida, “seja determinada a Reestruturação Salarial da Impetrante, nos moldes do quanto aplicado aos servidores do Nível Superior tanto do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA – PECMA”.
    6. A União, em contrarrazões, alega que “não é possível deferir-se a reclassificação de cargos com base em especulação teórica fundada na existência de cargo similar no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, mormente porque não há espaço para dilação probatória em sede mandamental”.
    7. Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Odim Brandão Ferreira, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso ordinário.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A recorrente, Fernandina Carvalho de Melo, aposentada no cargo de Analista de Sistemas, com enquadramento no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE), criado pela Lei nº 11.357/2006, requer, em síntese, a concessão de ordem asseguradora de isonomia remuneratória com cargos integrantes de planos especiais do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do FNDE.
    2. Como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impetração não está instruída com prova imediata e inequívoca de que as atribuições inerentes ao cargo em que se deu a aposentadoria da recorrente sejam idênticas às de cargos integrantes de planos especiais do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do FNDE.
    3. Vale dizer que a própria premissa fática invocada pela recorrente para dar apoio a sua pretensão carece de comprovação, óbice insuperável, ante a incompatibilidade do rito especial do mandado de segurança com a necessidade de dilação probatória. A respeito do tema, reporto-me aos seguintes precedentes (destaques acrescidos):
    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VOTO DIVULGADO DIFERENTE DO VOTO LIDO EM SESSÃO. FORMAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PAULISTA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO: PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (§ 1º DO ART. 69 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). FALTA DE PEÇA ESSENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE ALTERAR DE OFÍCIO O RESULTADO DE JULGAMENTO NÃO PUBLICADO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (MS 28932, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015)
    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso. 2. O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)
    4. De todo modo, ainda que se tomasse por premissa a identidade de atribuições dos cargos em debate, tal como defendida pela recorrente, afigurar-se-ia inviável a pretendida equiparação de vencimentos, à luz do art. 37, XIII, da Constituição da República, com a redação que lhe foi conferida pela EC nº 19/1998, que rememoro adiante (com o acréscimo de destaques):
    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
    (…)
    XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;”
    5. Em sintonia com essa diretriz, recordo o enunciado da Súmula Vinculante nº 37, em que convertida a antiga Súmula nº 339/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”
    6. Ainda nesse rumo, registro os seguintes precedentes:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. EXTENSÃO DE VANTAGEM E GRATIFICAÇÃO PAGAS AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL APÓS A EDIÇÃO DA LEI N. 10.486/2002. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF. AGRAVO REGIEMNTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O texto das Emendas Constitucionais 19 e 79 não promove o enquadramento dos militares dos ex-Territórios no mesmo quadro dos do Distrito Federal, mas expressamente os constituem em quadro em extinção. Nesse sentido, também as Leis 10.874 e 11.134, ao disciplinarem as gratificações por elas instituídas, expressamente fizeram referência ao quadro integrado pelas carreiras da Polícia Militar do Distrito Federal, e, ao contrário da Lei 10.486/2002, que dispunha sobre outras providências e, em suas disposições finais, estendia as vantagens ali previstas para os militares dos ex-Territórios, foram silentes quanto à extensão do pagamento da Condição Especial de Função Militar – GCEF e da Vantagem Pecuniária Especial a servidores de quadro distinto. 2. A ausência de previsão para a equiparação dos policiais territoriais aos ganhos específicos dos distritais, faz incidir a Súmula 339/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 33910 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016)
    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. EXTENSÃO DE VANTAGEM E GRATIFICAÇÃO PAGAS AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL APÓS A EDIÇÃO DA LEI N. 10.486/2002. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO (ART. 37, INC. XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). DESVINCULAÇÃO EVIDENCIADA PELO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO MILITAR - GEFM AOS POLICIAIS MILITARES DOS ANTIGOS DISTRITO E TERRITÓRIOS FEDERAIS (LEI N. 11.356/2006). RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RMS 32870, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-2014)
    7. Indiscernível, portanto, ilegalidade ou abuso de poder na conduta da autoridade impetrada, arrimada na antiga Súmula 339/STF, convertida na atual Súmula Vinculante nº 37, deve ser mantido o acórdão recorrido, emanado da Terceira Seção do STJ.
    8. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que se trata de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).
    9. Ante o exposto, com base nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora